Tribunal: TJES
Processo: 0009579-28.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.
0009579
-
28
.20
2
0
.8.08.00
48

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO
S
:
DIEGO CREMASCO MADEIRA E OUTRA

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO IMÓVEL TRANSMITIDO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE MERCADO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAMENTO DO VALOR – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Os autores ajuizaram a presente ação de repetição de indébito sustentando que, não obstante a aquisição do imóvel residencial descrito na inicial pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a Prefeitura de Serra avaliou o bem em R$ 288.416,11 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos) para fins de incidência do ITBI, inexistindo justificativa para tal acréscimo.

2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

3. Presumindo-se correto o valor da transação informado pelo contribuinte, à luz da boa-fé, incumbe ao Fisco afastar a presunção mediante regular processo administrativo, cujo procedimento está disciplinado no art. 148 do CTN.

4.
Neste caso, resta flagrante que a Prefeitura não instaurou o processo administrativo para apuração da base de cálculo do imposto, sendo esta apurada de forma unilateral pelos fiscais do município (fl. 50).

5. Sem razão o Município em seu apelo, inexistindo nos autos prova capaz de afastar a presunção da declaração prestada pelo contribuinte, sendo que, ao contrário do sustentando no apelo, incumbiria ao Fisco comprovar o equívoco da avaliação, nos termos do entendimento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Também não há que se falar em reforma dos ônus de sucumbência, vez que, na sua fixação, o magistrado não fica adstrito apenas ao aspecto quantitativo dos pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo.

7. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009579-28.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: DIEGO CREMASCO MADEIRA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO IMÓVEL TRANSMITIDO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE MERCADO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAMENTO DO VALOR – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Os autores ajuizaram a presente ação de repetição de indébito sustentando que, não obstante a aquisição do imóvel residencial descrito na inicial pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a Prefeitura de Serra avaliou o bem em R$ 288.416,11 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos) para fins de incidência do ITBI, inexistindo justificativa para tal acréscimo.

2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

3. Presumindo-se correto o valor da transação informado pelo contribuinte, à luz da boa-fé, incumbe ao Fisco afastar a presunção mediante regular processo administrativo, cujo procedimento está disciplinado no art. 148 do CTN.

4.
Neste caso, resta flagrante que a Prefeitura não instaurou o processo administrativo para apuração da base de cálculo do imposto, sendo esta apurada de forma unilateral pelos fiscais do município (fl. 50).

5. Sem razão o Município em seu apelo, inexistindo nos autos prova capaz de afastar a presunção da declaração prestada pelo contribuinte, sendo que, ao contrário do sustentando no apelo, incumbiria ao Fisco comprovar o equívoco da avaliação, nos termos do entendimento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Também não há que se falar em reforma dos ônus de sucumbência, vez que, na sua fixação, o magistrado não fica adstrito apenas ao aspecto quantitativo dos pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença de fls. 64/69-vº, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por
DIEGO CREMASCO MADEIRA E OUTRA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município a restituir aos autores a importância de R$ 2.168,38 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos).

Ainda, condenou a municipalidade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões de fls. 71/77 aponta o apelante, inicialmente, que a prova produzida teria corroborado o acerto da avaliação do imóvel realizada pela Prefeitura.

Alega que a apuração foi feita mediante regular processo administrativo, sendo o ato, ademais, dotado de presunção de legalidade e veracidade.

De outro modo, sustenta que o valor atribuído pelos apelados não possui embasamento técnico, não sendo produzida prova capaz de amparar o pleito.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da sucumbência recíproca em decorrência da improcedência do pedido de restituição em dobro dos valores.

Contrarrazões às fls. 82/87 apontando o acerto da sentença apelada, eis que de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (tema 1.113).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 02 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença de fls. 64/69-vº, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por
DIEGO CREMASCO MADEIRA E OUTRA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município a restituir aos autores a importância de R$ 2.168,38 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos).

Almeja o Apelante, em suma, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, sendo a base de cálculo do ITBI aquela apontada pelos fiscais do Município.

Pois bem.

Os autores ajuizaram a presente ação de repetição de indébito sustentando que, não obstante a aquisição do imóvel residencial descrito na inicial pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a Prefeitura de Serra avaliou o bem em R$ 288.416,11 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos) para fins de incidência do ITBI, inexistindo justificativa para tal acréscimo.

Sobre o tema, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;
b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

(REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Peço
venia
para transcrever elucidativo trecho do voto proferido pelo Ministro Relator: “
não dispondo de todos os elementos fáticos necessários ao juízo de certeza quanto ao valor do imóvel transmitido,
não há como a Administração dispensar a participação do contribuinte no procedimento regular de constituição do crédito para estabelecer, antecipada e unilateralmente, a base de cálculo.
Constata-se, dessa forma, que, dadas as características próprias do fato gerador desse imposto, a sua base de cálculo deverá partir da declaração prestada pelo contribuinte,
ressalvada a prerrogativa da administração tributária de revisá-la, antes ou depois do pagamento, a depender da modalidade do lançamento,
desde que instaurado o procedimento administrativo próprio, em que deverá apurar todas as peculiaridades do imóvel (benfeitorias, estado de conservação, etc.) e as condições que impactaram no caráter volitivo do negócio jurídico realizado, assegurados os postulados da ampla defesa e do contraditório que possibilitem ao contribuinte justificar o valor declarado
”
(destaquei).

Desse modo, presumindo-se correto o valor da transação informado pelo contribuinte, à luz da boa-fé, incumbe ao Fisco afastar a presunção mediante regular processo administrativo, cujo procedimento está disciplinado no art. 148 do CTN.

Neste caso, resta flagrante que a Prefeitura não instaurou o processo administrativo para apuração da base de cálculo do imposto, sendo esta apurada de forma unilateral pelos fiscais do município (fl. 50).

Sem razão, portanto, o Município em seu apelo, inexistindo nos autos prova capaz de afastar a presunção da declaração prestada pelo contribuinte, sendo que, ao contrário do sustentando no apelo, incumbiria ao Fisco comprovar o equívoco da avaliação, nos termos do entendimento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Também não há que se falar em reforma dos ônus de sucumbência, vez que, na sua fixação, o magistrado não fica adstrito apenas ao aspecto quantitativo dos pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo.

E, no caso, o pedido principal restou acolhido, sendo certo que sequer houve fundamentação para a pretensa restituição em dobro, sendo de rigor o reconhecimento da sucumbência mínima dos autores.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE

NEGO

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de R$ 800, 00 (oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/7/2023.